Tribunal: TJSP
Processo: 2191431-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOMPANHAMENTO DE OBRA POR ENGENHEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o acompanhamento de obra por profissional de engenharia, conforme recomendação do perito nomeado nos autos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOMPANHAMENTO DE OBRA POR ENGENHEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o acompanhamento de obra por profissional de engenharia, conforme recomendação do perito nomeado nos autos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade do acompanhamento da obra por engenheiro, conforme determinação judicial.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de primeiro grau foi mantida, pois o perito nomeado ressaltou a obrigatoriedade do acompanhamento por engenheiro, não havendo elementos suficientes para afastar essa conclusão.
4. A decisão está devidamente fundamentada, não cabendo revisão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A determinação de acompanhamento de obra por engenheiro é válida quando fundamentada em laudo pericial. 2. A decisão judicial devidamente fundamentada deve ser mantida.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.09.2007; STJ, REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; STJ, REsp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004; STJ, REsp no 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003.